Tribunal: TJDFT
Processo: 0705474-32.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO CUMPRIMENTO. CLÁUSULAS E CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NÃO COMPROVADA.
1. É caso de indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução do mérito quando a parte, devidamente intimada, não sana a irregularidade dentro do prazo legal.
2. A ação de busca e apreensão baseada em contrato de alienação fiduciária exige, para a sua propositura, a comprovação da constituição do devedor em mora, realizada por meio de notificação extrajudicial, conforme prevê o § 2o do artigo 2o do Decreto-Lei no. 911/69.
3. Se o autor, embora regularmente intimado, deixa de apresentar as cláusulas e condições gerais do contrato firmado, documento essencial à propositura da ação de busca e apreensão, deve ser indeferida a petição inicial, conforme o comando do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e improvido.